Tribunal: TJDFT
Processo: 0730422-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730422-76.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: H. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA VANESSA LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por HELOÍSA SANTELES LEMOS: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. A parte autora ingressa com o requerimento de cumprimento de sentença para que a parte requerida pague o valor de R$ 29.344,08 (vinte e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e oito centavos), sendo R$ 8.456,19 da condenação e R$20.000,00 (vinte mil reais) de astreintes. As astreintes se refere à condenação: " determinar à parte ré que continue a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar da autora através de reembolso integral com profissionais especializados devidamente certificados para tratar pacientes com Transtorno do Espectro Autista e que tenham capacitação na terapia comportamental ABA, conforme indicado pelo médico assistente, em especial com os profissionais que já fazem o atendimento atualmente ou outro indicado pela Requerente, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões), sem tempo definido de término com os seguintes profissionais: Psicologia Comportamental e Cognitiva (abordagem ABA 40 sessões mensais individuais acrescidas de 4 sessões mensais em grupo); Fonoaudiologia (método ABA ou Denver – 8 sessões mensais); Terapia Ocupacional (especialista em Integração Sensório e Distúrbio Motores – 8 sessões mensais); Psicopedagogia (especialista em dificuldades de aprendizagem, em especial na área - 8 sessões mensais); Equoterapia - 8 sessões mensais. Acompanhemento neuropediátrico e/ou psiquiátrico infanto-juvenil especialista em autismo, em especifico com a médica que realizou o diagnostico e faz o acompanhamento da autora desde 2019, Dra. Ellen de Souza Sirqueira, CRM 18099/DF; tudo no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada sessão de terapia/equoterapia com autorização ou reembolso negados, o que tomo por base as notas fiscais acostadas." Contudo, a parte autora assevera que a intimação da decisão da tutela antecipada foi certificada (ID97443188) em 13 de julho de 2021, porém em 28/07/2021 no1620391287 (28/07/2021) a determinação não foi cumprida, conforme comprovante que entranha em sua peça de ID 110632535. Intimada, a parte requerida caucionou o juízo com a quantia perseguida e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que o valor das astreintes é indevido, visto que o indeferimento do pedido de reembolso foi porque o pedido foi duplicado, sendo assim, a multa cobra pela impugnada é indevida. Alega também que a cobrança dos honorários sucumbenciais não está coerente com o título executivo judicial, vez que calcula o valor sobre as astreintes, sendo que deveria ser somente sobre o reembolso. Decido. Inicialmente, cabe destacar que a decisão de ID 100451405, proferida no procedimento comum, já tinha reconhecido o entendimento de que a multa fixada por decisão interlocutória de antecipação dos efeitos da tutela é devida desde o dia em que foi configurado o descumprimento, mas que apenas poderia ser objeto de execução provisória após sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. Nesse sentido, comprovado o descumprimento por meio dos documentos entranhados pela parte autora (ID 117987990), resta devida a cobrança das astreintes desde a data do descumprimento. A alegação de que o comando de tutela de urgência foi descumprido porque o pedido foi duplicado não exime a aplicação das astreintes, visto que não se mostra um justo motivo capaz de tornar impossível o atendimento da determinação, mas apenas que ocorreu uma falha em sua administração. No tocante ao cálculo dos honorários sucumbenciais sobre o valor das astreintes, não assiste razão à parte devedora, visto que o requerimento de cumprimento de sentença que foi recebido (ID 110632535) não incide os honorários sucumbenciais sobre o valor das astreintes, mas apenas sobre o valor da condenação (R$ 8.456,19) Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença da parte devedora. Decorrido o prazo de recurso da presente decisão, expeça-se alvará de levantamento ou transfira-se eletronicamente a quantia depositada pela parte devedora na lauda de ID 113160947 em favor da parte credora. Após, considerando que a devedora realizou a caução integral do débito no prazo para pagamento voluntário, tornem os autos conclusos para extinção do feito pelo pagamento.” A Agravante sustenta que a Guia de Serviço demonstra o cumprimento da tutela de urgência em 25/06/2019, motivo pelo qual foi negado o pedido de reembolso da Agravada. Salienta que é descabida a incidência de honorários sucumbenciais sobre as astreintes. Conclui pela inexequibilidade do título executivo judicial ou pelo excesso de execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para acolher “a impugnação ao cumprimento de sentença, com o reconhecimento de excesso no cálculo apresentado pela agravada em relação a aplicação de astreintes e os honorários sucumbências sobre a astreintes”. Preparo recolhido (ID 39215107). É o relatório. Decido. No requerimento de cumprimento de sentença os honorários de sucumbência não foram calculados sobre o valor referent às astreintes, mas apenas sobre a verba referente ao reembolso de despesas, como demonstra a planilha de fl. 4 ID 110632535. No que diz respeito às astreintes, a guia de fl. 1 ID 115070194 sinaliza que o tratamento foi previamente autorizado, o que, em princípio, poderia justificar, pelo menos num primeiro momento, a recusa ao reembolso requerido. Nesse contexto, a necessidade de melhor exame do descumprimento da obrigação de fazer, recomenda a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator